Tribunal: STJ
Processo: 0000699-06.2017.8.17.0920
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064442 - PE(2025/0384187-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RAULINHO DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR BENVINDO PINTO DE SOUZA - PE028194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em processo que manteve
a condenação do acusado pelo delito previsto no
-A, do CP.
art. 217
2. O recurso especial foi trancado na origem com base nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, e
o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, nem que os fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado.
5. A simples alegação genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
6. O agravante não apresentou precedentes que demonstrassem o desacerto da aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
7. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54834849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:08:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 894973be-114c-4b44-a1fe-61c2b03e4a4e

Tese de julgamento: "1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório para o conhecimento do recurso especial. 2. A impugnação
genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não atende ao princípio da
dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE,
Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54834849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:08:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 894973be-114c-4b44-a1fe-61c2b03e4a4e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064442 - PE(2025/0384187-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RAULINHO DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR BENVINDO PINTO DE SOUZA - PE028194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em processo que manteve
a condenação do acusado pelo delito previsto no
-A, do CP.
art. 217
2. O recurso especial foi trancado na origem com base nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, e
o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, nem que os fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado.
5. A simples alegação genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54649327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:37
Código de Controle do Documento: 3f996d2f-01e2-4d87-8ac5-2ced8c73e579

6. O agravante não apresentou precedentes que demonstrassem o desacerto da aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
7. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório para o conhecimento do recurso especial. 2. A impugnação
genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade não atende ao princípio da
dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE,
Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M A R DA S contra decisão
monocrática do relator que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em afronta ao
princípio da dialeticidade, notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ
(fls. 796-798).
O agravante sustenta que, ao contrário do consignado na decisão agravada,
impugnou de forma específica a incidência da Súmula n. 7, STJ, afirmando não pretender
o reexame do conjunto fático-probatório, mas a revaloração de fatos delineados no
acórdão recorrido, inclusive à luz de manifestação ministerial pela fragilidade probatória
na apelação, bem como da existência de sentença absolutória, o que, segundo a defesa,
afastaria o óbice sumular (fls. 807-809).
Documento eletrônico VDA54649327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:37
Código de Controle do Documento: 3f996d2f-01e2-4d87-8ac5-2ced8c73e579

Afirma, nesse sentido, que a revaloração de provas constantes do acórdão
recorrido é admitida, citando precedentes desta Corte sobre a possibilidade excepcional
de mitigação da Súmula n. 7 em delitos contra a dignidade sexual, quando se discute
fatos incontroversos (fls. 808-809).
Aduz, ainda, que não há orientação jurisprudencial dominante que justifique a
aplicação da Súmula n. 83, STJ ao caso, pois não controverte a relevância da palavra da
vítima em crimes sexuais, mas afirma que, no caso concreto, a condenação não poderia
se apoiar em palavra isolada dissociada de outros elementos probatórios harmônicos, em
dissonância com a própria jurisprudência desta Corte que exige coerência e corroboração
(fls. 809-810).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para admitir o recurso
especial e dar-lhe provimento, restabelecendo a sentença absolutória; subsidiariamente,
pugna pela submissão do feito ao julgamento colegiado, nos termos do artigo 258,
parágrafo 3o, do RISTJ (fls. 805-811).
É o relatório.
VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PERNAMBUCO que reformou a sentença
absolutória e o condenou, como incurso no
-A, na forma do artigo 71, ambos do
art. 217
Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado (fls. 483-496)
Trancado o recurso especial na origem (fls. 735-738) pela incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83, ambas do STJ, a Defesa interpôs o agravo em recurso especial,
que, por sua vez, não foi conhecido por afronta o princípio da dialeticidade (fls. 796-
798).
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar,
insatisfatoriamente, a incidência dos enunciados sumulares.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Documento eletrônico VDA54649327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:37
Código de Controle do Documento: 3f996d2f-01e2-4d87-8ac5-2ced8c73e579

Em verdade, as próprias razões do agravo regimental evidenciam a pretensão
de revolvimento do conjunto fático-probatório, na medida em que se amparam em
excertos pontuais do depoimento da genitora da vítima, supostamente favoráveis ao réu,
bem como na genérica alegação de ausência de coerência da palavra da vítima (fl. 491), c
omo se fosse possível concordar com a defesa sem que esta Corte Superior tivesse que
avaliar integralmente esses depoimentos e, ainda, de realizar o indispensável confronto
entre eles e as inúmeras testemunhas ouvidas e documentos juntados aos autos. Não há
dúvidas de que a pretensão recursal absolutória que tem por base a fragilidade das
provas, encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Ademais, não se demonstra, ainda, nas razões do regimental, que o agravo do
do CPC, realizou a devida comparação entre os fatos incontroversos
art. 1.042,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, o que evidenciaria que o agravante realizou
a efetiva impugnação da Súmula n. 7, STJ.
De mais a mais, a simples assertiva genérica de se tratar de revaloração de
prova não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
.
AREsp n. 600.416/MG,
18/11/2016)
No mesmo sentido: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
Como se explanou por ocasião da decisão monocrática, para adequadamente
contestar a aplicação da
o agravante deve evidenciar a inaplicabilidade
Súmula 83/STJ,
dos precedentes mencionados na decisão agravada ao caso concreto ou apresentar
julgados contemporâneos ou supervenientes que contradigam tais entendimentos.
Assim, o recorrente deveria ter demonstrado no agravo em recurso especial a
existência de orientação jurisprudencial diversa no âmbito do STJ, infirmando os
precedentes utilizados na decisão agravada que demonstraram que o longo período de
tempo e a recorrência das condutas permitem a aplicação da fração máxima de
majoração prevista no
do CP, limitando-se, no regimental, mais uma vez, a
art. 71,
discutir apenas a questão relativa ao valor probante da palavra da vítima (fls. 809-811).
Assim, não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83,
STJ, entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ.
art. 253,
Nesse sentido: AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita
5.740/RS,
Vaz, DJe de
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.
3/4/2023;
4.570/DF,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/5/2019.
Documento eletrônico VDA54649327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:37
Código de Controle do Documento: 3f996d2f-01e2-4d87-8ac5-2ced8c73e579

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54649327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:37
Código de Controle do Documento: 3f996d2f-01e2-4d87-8ac5-2ced8c73e579

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384187-0
AREsp 3.064.442 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006990620178170920 030160115000108201713 20172612981
30160115000108201713 5180520178170920 6990620178170920
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RAULINHO DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR BENVINDO PINTO DE SOUZA - PE028194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RAULINHO DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR BENVINDO PINTO DE SOUZA - PE028194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449434560=4155@
2025/0384187-0 - AREsp 3064442 Petição : 2026/0007140-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:38:16
Código de Controle do Documento: 21CD3447-B72F-4325-B40C-BD161CD99468